Tribunal: TJES
Processo: 5000152-53.2017.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000152-53.2017.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA DOS SANTOS LASCOSCH DE CERQUEIRA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO S.A. NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO TRATA DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME JULGAMENTO DO IRDR Nº 40/2016 NO RI Nº 0017173-74.2015.8.08.0014 NO ÂMBITO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO COLEGIADO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO INICIAL CONSISTENTE NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DA CONTAMINAÇÃO OCEÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES O QUE CULMINOU NA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA PARTE RECORRENTE. NECESSIDADE IMPERIOSA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA CORRETAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. DANO POR SUPRESSÃO DE LAZER E GOZO DAS PRAIAS DA COMUNIDADE EM QUE RESIDE O AUTOR, O QUE CONSUBSTANCIA CAUSA DE PEDIR ATRELADA A INTERESSES DIFUSOS. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 51, DA LEI Nº 9099/95. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE RECHAÇADA. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.